Tribunal: TJPA
Processo: 0812325-18.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812325-18.2025.8.14.0006

APELANTE: FABIO CIBOK

APELADO: FRANCEARA ROSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE LINKS EXTERNOS NÃO REGULARMENTE JUNTADOS AOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INVASIVAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS EM RELAÇÃO À PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA TUTELA PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação criminal interposta por Fabio Cibok contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que confirmou medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Franceara Rosa Pereira, com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de mídias apresentadas por links externos e do indeferimento de diligências destinadas à obtenção de prontuários médicos e histórico psiquiátrico da requerente. No mérito, alega insuficiência probatória, fragilidade do estudo psicossocial, ausência de risco atual diante da distância geográfica entre as partes, desvirtuamento das medidas protetivas para fins de disputa familiar e inexistência de justa causa para manutenção da tutela protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da desconsideração de mídias apresentadas em desacordo com as regras do processo eletrônico e do indeferimento de diligências requeridas pela defesa; (ii) estabelecer se os elementos indiciários constantes dos autos são suficientes para justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; (iii) determinar se a distância geográfica entre as partes e o arquivamento de investigação criminal correlata afastam o risco apto a justificar a tutela protetiva; e (iv) verificar se houve utilização abusiva das medidas protetivas para fins de alienação parental ou restrição indevida do convívio paterno-filial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo insuficiente alegação genérica de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

4. A desconsideração de mídias apresentadas exclusivamente por links externos observa as regras técnicas do Processo Judicial Eletrônico e preserva a autenticidade, integridade e segurança da prova digital.

5. O indeferimento de diligências voltadas à obtenção de prontuários médicos e histórico psiquiátrico da requerente insere-se no poder instrutório do magistrado e resguarda os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade da ofendida.

6. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e preventiva, dispensando cognição exauriente ou prova conclusiva da prática delitiva para sua concessão e manutenção.

7. A narrativa da vítima apresenta coerência interna, linearidade cronológica e compatibilidade com a dinâmica típica da violência doméstica baseada em gênero, especialmente quanto à escalada progressiva de violência psicológica e física.

8. O relatório psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Juízo identifica indicativos consistentes de violência doméstica baseada em gênero e permanência de situação de risco relevante à integridade emocional da requerente.

9. A ausência de exame de corpo de delito ou laudo pericial não afasta a plausibilidade da violência narrada, sobretudo em hipóteses de violência psicológica e coercitiva, frequentemente desprovidas de materialidade ostensiva.

10. A distância geográfica entre as partes não elimina o risco de reiteração de comportamentos intimidatórios ou coercitivos, inclusive por meios telemáticos e digitais.

11. A controvérsia relativa à guarda e convivência paterno-filial não integra o objeto da demanda protetiva e deve ser apreciada nas vias processuais próprias, à luz do melhor interesse da criança.

12. O arquivamento de investigação criminal correlata não impede a manutenção das medidas protetivas, que possuem autonomia jurídica em relação à persecução penal, nos termos do art. 19, §5º, da Lei nº 11.340/2006.

13. A configuração de litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, inexistente no caso concreto diante da coerência da narrativa da requerente e da presença de elementos periféricos de corroboração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual por cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo efetivo à parte.

2. A apresentação de mídias por links externos, em desacordo com as regras do processo eletrônico, não obriga sua apreciação judicial.

3. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e preventiva, bastando elementos indiciários plausíveis de risco para sua manutenção.

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos periféricos, possui especial relevância probatória em contextos de violência doméstica baseada em gênero.

5. O relatório psicossocial produzido por equipe multidisciplinar constitui elemento técnico apto à aferição do contexto relacional e do potencial de risco à ofendida.

6. A distância geográfica entre agressor e vítima não afasta, por si só, a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

7. O arquivamento de investigação criminal não impede a subsistência das medidas protetivas de urgência, em razão de sua autonomia jurídica em relação à persecução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X. CPP, arts. 400, §1º, e 563. Lei nº 11.340/2006, art. 19, §5º.

Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação expressa de precedentes específicos no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO CIBOK
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Franceara Rosa Pereira, confirmando as medidas anteriormente deferidas em favor da requerente, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que a requerente noticia ter sido vítima de violência doméstica e familiar de natureza física, psicológica e moral durante a convivência mantida com o acusado, relatando episódios de agressões, intimidações e comportamento controlador, circunstâncias que motivaram o pedido de tutela protetiva. Em decisão liminar, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado.

Regularmente intimado, o réu apresentou pedido de revogação das medidas protetivas, sustentando, em síntese, a inexistência de violência doméstica e a ausência de provas mínimas aptas a justificar a manutenção das restrições impostas, afirmando, ainda, que a ofendida teria deixado o lar conjugal sem apresentar sinais de agressão física, circunstância que, segundo alegou, seria demonstrada por vídeos extraídos das câmeras de segurança da residência do casal. Aduziu também inexistirem laudos médicos, exames de corpo de delito ou outros elementos materiais comprobatórios das agressões narradas.

No curso da instrução, a requerente juntou mensagens, áudios, vídeos e outros documentos destinados a demonstrar a dinâmica de violência doméstica vivenciada durante a relação. Posteriormente, foi elaborado relatório psicossocial pela equipe multidisciplinar do Juízo, no qual se consignou a existência de indicativos de violência doméstica baseada em gênero, comportamento de fuga da requerente e permanência de situação de risco relacionada ao requerido.

A defesa impugnou o estudo social produzido, alegando fragilidade técnica do parecer e ausência de imparcialidade em suas conclusões, além de reiterar pedido de expedição de ofícios para obtenção de prontuários médicos e histórico de saúde mental da requerente, sob o argumento de necessidade de esclarecimento do contexto fático narrado nos autos.

Sobreveio sentença pela qual o magistrado singular confirmou as medidas protetivas anteriormente deferidas, ao fundamento de que o conjunto probatório reunido nos autos, especialmente o relato da vítima aliado aos documentos apresentados e ao parecer psicossocial, evidenciava situação de risco à integridade física e psicológica da requerente, destacando a suficiência de juízo de verossimilhança para manutenção das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo deixou de apreciar mídias relevantes apresentadas pela defesa e indeferiu diligências voltadas à obtenção de documentos médicos da requerente. No mérito, sustenta a insuficiência probatória para manutenção das medidas protetivas, a fragilidade do estudo psicossocial produzido, a inexistência de risco atual em razão da distância geográfica entre as partes, bem como a ocorrência de desvirtuamento das medidas protetivas para fins relacionados à disputa familiar e guarda da filha menor. Requer, ao final, a declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a revogação das medidas protetivas impostas.

Em contrarrazões, a vítima, representada pela Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a permanência da situação de risco, a suficiência dos elementos indiciários produzidos nos autos e a adequação das medidas protetivas como instrumento de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMINAR.

II.I – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta o recorrente que o Juízo de origem incorre em cerceamento de defesa ao deixar de apreciar mídias apresentadas por meio de links externos e ao indeferir diligências destinadas à obtenção de prontuários médicos e histórico de saúde mental da requerente, circunstâncias que, segundo afirma, teriam comprometido a busca da verdade real e inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que os vídeos extraídos das câmeras de segurança da residência demonstrariam que a ofendida deixou o imóvel “de forma calma, espontânea e sem qualquer indício de lesão física ou perturbação emocional”, o que infirmaria a narrativa de violência doméstica apresentada nos autos. Defende, por conseguinte, a nulidade da sentença em razão da suposta desconsideração de prova reputada essencial pela defesa.

Todavia, a insurgência não se sustenta diante do contexto processual efetivamente delineado nos autos.

Observa-se, inicialmente, que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. A sistemática processual penal brasileira repele nulidades presumidas, especialmente quando a própria parte contribui para a irregularidade que posteriormente invoca em seu favor.

No caso em exame, verifica-se que a defesa opta por apresentar as mídias por meio de links externos, em desacordo com as regras técnicas do Processo Judicial eletrônico, circunstância expressamente consignada pelo magistrado sentenciante ao registrar que “o Processo Judicial Eletrônico tem regras próprias para a juntada de mídias digitais de vídeo e áudio, que deve ser observada pelas partes (...), não sendo válida a simples indicação de links externos”.

Não há, portanto, ilegalidade na desconsideração de conteúdo não regularmente incorporado aos autos, sobretudo porque a observância das diretrizes técnicas de protocolo eletrônico não constitui formalismo vazio, mas garantia de autenticidade, integridade e segurança da prova digital produzida em ambiente judicial. Admitir a validação irrestrita de links externos implicaria fragilizar a cadeia de custódia da prova eletrônica, permitindo alteração unilateral posterior do conteúdo disponibilizado, sem qualquer mecanismo efetivo de fiscalização jurisdicional. A regularidade procedimental, nesse contexto, revela-se pressuposto elementar de confiabilidade da prova digital, e não mera exigência burocrática dissociada da finalidade do ato.

Ademais, a defesa não demonstra, de maneira objetiva, qual teria sido o efetivo prejuízo decorrente da não apreciação das mídias, limitando-se a afirmar genericamente que os vídeos evidenciariam ausência de agressão física aparente no momento da saída da requerente da residência comum.

Contudo, tal argumento não possui aptidão para infirmar, por si só, a plausibilidade da narrativa de violência doméstica constante dos autos, sobretudo porque a dinâmica da violência de gênero não se restringe a lesões corporais ostensivas imediatamente perceptíveis. A própria requerente relata, no estudo psicossocial produzido pela equipe multidisciplinar, episódios sucessivos de violência psicológica, controle comportamental, agressões físicas e escalada progressiva de tensão no ambiente doméstico, destacando que “na primeira vez que a gente discutiu, ele veio me apertar”, acrescentando, posteriormente, que “aí ele foi me enforcar. Eu tava com a neném. E ele me sufocou”, além de afirmar que “eu pensei: não vou ficar. Só tá escalando”. Tais declarações inserem-se em contexto típico de violência doméstica cíclica, progressiva e marcada por mecanismos de intimidação emocional, circunstância amplamente reconhecida pela jurisprudência e pela literatura especializada sobre violência baseada em gênero.

Rememora-se, ainda, que o relatório psicossocial elaborado pela equipe técnica do Juízo não se limita a reproduzir unilateralmente a versão da ofendida, mas registra elementos compatíveis com dinâmica relacional coercitiva e situação concreta de vulnerabilidade emocional, consignando que “a requerente provavelmente foi vítima de um ciclo de violência doméstica baseada em gênero em diferentes modalidades”, bem como que havia “parcela de risco presente e futuro (...) com grau relevante”, ressaltando que a vítima verbaliza sentir-se em risco diante do comportamento do requerido.

Cuida-se de avaliação técnica produzida por profissional habilitado, submetida ao contraditório e regularmente incorporada aos autos, não havendo qualquer demonstração objetiva de parcialidade ou invalidade metodológica capaz de comprometer sua credibilidade processual.

No que concerne ao indeferimento de diligências voltadas à obtenção de prontuários médicos e histórico psiquiátrico da requerente, igualmente não se verifica qualquer constrangimento ilegal ou restrição indevida ao exercício defensivo. Relembra-se que o magistrado singular atua dentro dos limites de seu poder instrutório ao indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, especialmente em procedimento cuja cognição possui natureza eminentemente cautelar e preventiva.

Registre-se que a pretensão defensiva de acesso amplo ao histórico médico e psiquiátrico da ofendida, abrangendo período extenso e indeterminado, revela inequívoco potencial invasivo à esfera de intimidade da requerente, atingindo diretamente direitos fundamentais assegurados pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

A defesa sustenta que tais documentos seriam relevantes para aferição da credibilidade da vítima e de sua capacidade parental, contudo não apresenta elemento concreto minimamente idôneo capaz de demonstrar pertinência específica entre os prontuários pretendidos e os fatos objeto da presente controvérsia. A diligência requerida, tal como formulada, assume contornos exploratórios incompatíveis com a proteção integral assegurada às vítimas de violência doméstica, notadamente porque não se admite transformar a saúde mental da ofendida em instrumento indireto de desqualificação de sua narrativa sem lastro técnico minimamente consistente.

Cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 não exigem cognição exauriente nem instrução probatória aprofundada equivalente àquela própria da ação penal condenatória. O sistema protetivo instituído pela Lei Maria da Penha estrutura-se sob lógica cautelar orientada pelos princípios da precaução e da tutela preventiva, bastando a existência de elementos indicativos plausíveis de risco à integridade física, psicológica ou moral da mulher para legitimar a intervenção jurisdicional protetiva. Exigir, nesta fase, dilação probatória ampla e aprofundada equivaleria a esvaziar a efetividade do microssistema protetivo concebido justamente para atuação célere diante de contextos de vulnerabilidade e risco potencial.

Nesse cenário, inexiste demonstração concreta de prejuízo processual efetivo apto a justificar a decretação de nulidade da sentença. Ao contrário, observa-se que o recorrente exerce plenamente o contraditório, apresenta manifestação defensiva extensa, impugna o estudo psicossocial, formula requerimentos, interpõe recurso e deduz integralmente suas teses recursais, circunstâncias incompatíveis com alegação de cerceamento defensivo substancial.

Dessa forma, ausente violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa.

III – DO MÉRITO.

III.I – DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, DA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS E DA INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA TUTELA PROTETIVA.

Sustenta a defesa que inexiste material probatório idôneo capaz de amparar a manutenção das medidas protetivas de urgência, afirmando que a palavra da ofendida não encontraria respaldo em elementos concretos de corroboração. Argumenta, ainda, que o estudo psicossocial produzido nos autos possuiria natureza tendenciosa, vaga e desprovida de rigor técnico-científico, razão pela qual requer sua integral desconsideração. Acrescenta que a distância geográfica existente entre as partes tornaria inexistente qualquer risco atual ou concreto à integridade da requerente, sustentando que as medidas protetivas teriam sido instrumentalizadas para fins de alienação parental e restrição indevida do convívio paterno com a filha menor do casal. Invoca, por fim, o arquivamento de procedimento criminal correlato instaurado no Estado de São Paulo, postulando o reconhecimento da ausência de justa causa para manutenção da tutela protetiva, o restabelecimento irrestrito do contato paterno-filial e a condenação da requerente por litigância de má-fé.

As teses defensivas, entretanto, não resistem ao exame sistemático do conjunto probatório reunido nos autos nem à correta compreensão da natureza jurídica das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006.

Observa-se, de início, que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar inibitória e finalidade eminentemente preventiva, destinando-se à neutralização de contextos de risco à integridade física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Não se exige, para sua concessão ou manutenção, prova exauriente da prática criminosa, tampouco formação de juízo condenatório definitivo acerca da responsabilidade do suposto agressor.

A lógica protetiva instituída pela Lei Maria da Penha estrutura-se precisamente sobre a necessidade de atuação estatal célere diante de cenários de vulnerabilidade, bastando, para tanto, a presença de elementos indiciários consistentes aptos a demonstrar plausibilidade da violência narrada e contemporaneidade do risco.

Nesse contexto, a pretensão defensiva de exigir robustez probatória equivalente àquela própria de sentença penal condenatória revela manifesta incompatibilidade com a natureza cautelar da tutela em exame. A manutenção das medidas protetivas não pressupõe certeza absoluta sobre os fatos narrados, mas juízo prudencial de verossimilhança orientado pelo princípio da precaução e pela lógica do
in dubio pro tutela
, expressamente reconhecida pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Frise-se que o acervo probatório produzido nos autos ultrapassa, inclusive, o patamar mínimo exigido para legitimar a preservação das medidas protetivas. A narrativa apresentada pela requerente revela coerência interna, linearidade cronológica e compatibilidade contextual com a dinâmica típica da violência doméstica baseada em gênero. Em seu relato perante a equipe multidisciplinar, a ofendida descreve progressiva escalada de tensão na convivência doméstica, especialmente durante o período gestacional e puerperal, consignando que “na primeira vez que a gente discutiu, ele veio me apertar”, acrescentando, posteriormente, que “ele aumentou o tom de vez. Ele alterava o tom de voz. Aí ele veio me apertar de novo”, culminando no episódio em que afirma: “aí ele foi me enforcar. Eu tava com a neném. E ele me sufocou”. A requerente prossegue relatando percepção subjetiva de agravamento contínuo da violência ao declarar: “eu pensei: não vou ficar. Só tá escalando”.

Tais declarações não se apresentam isoladas ou descontextualizadas. Ao contrário, encontram correspondência nos demais elementos constantes dos autos, inclusive nas mensagens, áudios, vídeos e documentos posteriormente juntados pela ofendida, bem como no próprio comportamento de fuga descrito no relatório psicossocial.

Registre-se que a requerente afirma ter deixado o Estado de São Paulo e retornado ao Pará por temor concreto relacionado ao acusado, relatando expressamente: “fiquei com medo, comprei uma passagem. E aí eu fui embora no dia seguinte”. A narrativa revela típico comportamento de evasão e autoproteção frequentemente identificado em contextos de violência doméstica continuada, especialmente quando associado à sensação de vulnerabilidade decorrente de episódios prévios de agressão e intimidação psicológica.

Rememora-se que o estudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Juízo conclui pela existência de indicativos consistentes de violência doméstica baseada em gênero, consignando que “a requerente provavelmente foi vítima de um ciclo de violência doméstica baseada em gênero em diferentes modalidades”, acrescentando que havia “parcela de risco presente e futuro (...) com grau relevante”.

O parecer técnico registra, ainda, percepção de dinâmica relacional marcada por controle comportamental, assimetria de poder e escalada coercitiva no ambiente doméstico, destacando que a requerente “empreendeu fuga do imóvel em que convivia” e que verbaliza sentir-se em risco diante da imprevisibilidade comportamental do requerido.

A insurgência defensiva contra o conteúdo do estudo social igualmente não prospera. Embora a defesa pretenda desqualificar o parecer técnico sob alegação genérica de subjetivismo, parcialidade ou ausência de rigor científico, não aponta qualquer vício metodológico concreto apto a invalidar o trabalho realizado pela equipe multidisciplinar.

O relatório evidencia metodologia compatível com a natureza da avaliação psicossocial desenvolvida em contexto de violência doméstica, baseada em entrevistas semiestruturadas, escuta especializada, análise comportamental e observação técnica das interações narradas pelas partes. A utilização de expressões prudenciais como “provavelmente”, “indicando” ou “parcela de risco” não fragiliza o parecer; ao contrário, demonstra cautela metodológica compatível com avaliações de natureza psicossocial, cuja finalidade não consiste em produzir prova pericial conclusiva de autoria delitiva, mas fornecer subsídios técnicos para aferição do contexto relacional e do potencial de risco envolvido.

Não se pode exigir da avaliação psicossocial precisão matemática incompatível com a complexidade das relações humanas submetidas à análise judicial. A violência doméstica, especialmente em suas manifestações psicológicas e coercitivas, raramente se exterioriza mediante provas materiais ostensivas ou documentação objetiva imediata. Trata-se, via de regra, de fenômeno interpessoal progressivo, silencioso e estruturalmente assimétrico, circunstância que justifica a especial relevância atribuída à palavra da vítima quando coerente, contextualizada e corroborada por elementos periféricos de confirmação, como ocorre no presente caso.

A ausência de laudo pericial ou exame de corpo de delito tampouco descaracteriza a plausibilidade da violência narrada. O próprio relato da requerente esclarece que, após os episódios de agressão, opta por deixar imediatamente o local em razão do temor que sentia do acusado, declarando: “não fiz exame, eu tava com medo de ele me rastrear”. Tal circunstância, longe de fragilizar sua narrativa, mostra-se compatível com reações psicológicas frequentemente observadas em vítimas de violência doméstica submetidas a estados de medo, hipervigilância e insegurança emocional.

No que concerne ao argumento defensivo de inexistência de risco em razão da distância geográfica entre as partes, igualmente não se verifica fundamento apto a justificar a revogação das medidas protetivas. O fato de o recorrente residir atualmente no Estado de São Paulo enquanto a requerente permanece no Pará não elimina, por si só, a possibilidade concreta de reiteração de comportamentos intimidatórios, persecutórios ou coercitivos.

A violência doméstica contemporânea não se limita à aproximação física direta, manifestando-se frequentemente por meios telemáticos, digitais e comunicacionais, inclusive mediante contatos insistentes, monitoramento, intimidação psicológica ou pressões emocionais à distância.

Frise-se que os próprios autos registram que, após o término inicial da vigência das primeiras medidas protetivas, o acusado volta a procurar a requerente, encaminhando mensagens e tentando restabelecer contato, circunstância expressamente narrada pela ofendida ao afirmar: “ele entrou em contato comigo quando acabou (as medidas) mandando mensagem: me perdoa!”. Tal elemento demonstra que a separação geográfica não impede a manutenção de vínculo potencialmente invasivo ou emocionalmente coercitivo, sobretudo diante do histórico relacional conflituoso narrado nos autos.

A alegação de que as medidas protetivas estariam sendo utilizadas como instrumento de alienação parental igualmente não merece acolhimento. A controvérsia submetida à apreciação jurisdicional nesta demanda restringe-se à análise da necessidade e adequação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, não abrangendo definição de guarda, regulamentação de visitas ou exercício do poder familiar. Eventuais discussões relacionadas à convivência paterno-filial devem ser examinadas nas vias processuais próprias e perante o juízo competente, mediante cognição específica voltada ao melhor interesse da criança, não sendo juridicamente admissível condicionar a proteção da integridade da mulher à resolução simultânea de conflitos familiares paralelos.

Registre-se que a própria requerente afirma, no estudo psicossocial, que não se opõe, em si mesma, ao dever de assistência paterna, relatando que “não fiz questão de pensão”, mas esclarecendo que o requerido posteriormente ajuíza demanda relacionada à guarda unilateral da filha. Não há nos autos elemento minimamente seguro apto a demonstrar utilização dolosa ou fraudulenta do aparato protetivo para manipulação do vínculo parental, tampouco evidência concreta de alienação parental deliberadamente praticada pela ofendida.

Do mesmo modo, o pedido de restabelecimento irrestrito do contato entre o requerido e a filha menor extrapola os limites objetivos da presente demanda, não podendo ser apreciado no âmbito restrito desta apelação criminal relativa a medidas protetivas de urgência.

A definição de regime de convivência familiar pressupõe análise multidisciplinar própria, observância do contraditório específico e competência jurisdicional adequada, não se confundindo com a tutela protetiva de urgência voltada à proteção da mulher em situação de violência doméstica.

A defesa invoca, ainda, o arquivamento de procedimento criminal correlato instaurado no Estado de São Paulo como fundamento para revogação das medidas protetivas. Também aqui a tese não prospera.

As medidas protetivas de urgência possuem autonomia jurídica em relação à persecução penal principal, podendo subsistir independentemente da instauração, prosseguimento ou êxito de ação penal correlata, conforme expressamente dispõe o art. 19, §5º, da Lei nº 11.340/2006. O arquivamento de investigação criminal por insuficiência probatória não produz, automaticamente, juízo positivo de inexistência de violência doméstica nem elimina, por consequência lógica necessária, a persistência do risco cautelar avaliado no âmbito protetivo.

Rememora-se que a tutela protetiva não possui natureza sancionatória, mas preventiva. Sua manutenção decorre da permanência do contexto de vulnerabilidade identificado judicialmente, e não da demonstração definitiva de autoria criminal. Exatamente por isso, o sistema normativo admite a coexistência entre ausência de condenação penal e preservação das medidas cautelares protetivas, sempre que persistirem elementos razoáveis indicativos de risco à integridade da mulher.

Também não merece acolhimento o pedido defensivo de condenação da requerente por litigância de má-fé. A configuração da má-fé processual exige demonstração inequívoca de dolo processual, alteração deliberada da verdade dos fatos ou utilização consciente e abusiva do processo para finalidade ilícita, circunstâncias absolutamente não evidenciadas nos autos. Ao contrário, verifica-se que a requerente apresenta narrativa coerente, contextualizada e parcialmente corroborada por elementos periféricos de confirmação, inexistindo qualquer dado objetivo apto a demonstrar fabricação dolosa de acusações ou manipulação fraudulenta da tutela jurisdicional.

A mera improcedência eventual de pretensões ou a existência de controvérsia fática entre as partes não autoriza, por si só, imputação de má-fé processual, sob pena de se estabelecer efeito intimidatório incompatível com a própria finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e com o direito constitucional de acesso à jurisdição.

Nesse contexto, considerando a presença de elementos indiciários suficientes acerca da existência de violência doméstica baseada em gênero, a persistência de circunstâncias reveladoras de risco potencial à integridade psicológica e emocional da requerente, a autonomia jurídica das medidas protetivas em relação à persecução penal e a inexistência de qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na decisão recorrida, impõe-se a manutenção integral da sentença que confirma as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FABIO CIBOK e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida para confirmar as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da requerente, rejeitando-se a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, bem como os pedidos de desconsideração do estudo psicossocial, revogação das medidas protetivas, reconhecimento de ausência de justa causa, restabelecimento do convívio paterno-filial no âmbito desta demanda e aplicação de sanções por litigância de má-fé à requerente, por ausência de amparo fático e jurídico.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026